Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PENHORA. IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
I – Ao imóvel de propriedade de pessoa jurídica, mesmo diante da autonomia patrimonial, aplica-se o instituto do bem de família, Lei 8.009/90, quando verificado que se trata de pequena empresa familiar e que os sócios nele residem, diante dos fins sociais a que se destina a norma, e para proteção da dignidade da pessoa humana e o direito de moradia, arts. 1o e 6o da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
II –Ficou comprovado que a executada é pequena empresa familiar, que seus sócios, marido e mulher, residem no imóvel e não possuem outros imóveis, demonstrando que se trata de bem de família, e sua impenhorabilidade.
III – Agravo de instrumento desprovido.